Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-90.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ARTS. 1.694 E 1.699 DO CC/02. VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE PRESERVADA. ALTERAÇÃO. TEMPO DE CONVIVÊNCIA. NOVO ARRANJO. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO ESSENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. A violação ao princípio da proporcionalidade não restou caracterizada, pois não foi demonstrado que a genitora passou a auferir remuneração fixa ou estável capaz de contribuir de modo efetivo para o sustento dos filhos, conforme documentos juntados aos autos.
3. A diminuição das condições financeiras do Alimentante, seja por restrição da renda ou aumento de despesas, não autoriza, por si só, a redução da verba alimentar, que exige inequívoca demonstração de que as alterações afetam a capacidade contributiva dele.
4. A mudança do regime de convívio paterno-filial, com a extensão do tempo de convivência, de forma que os filhos fiquem sob o cuidado paterno em metade do mês, repercute no pensionamento, de modo a reduzir as necessidades dos infantes e exigir a adequação do valor.
5. Observando-se o binômio necessidade-possibilidade, demonstrado pelas provas coligidas aos autos, mostra-se acertada a redução da obrigação alimentar no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do genitor, acrescido do custeio de plano de saúde, que obedece ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A alegação de sobrecarga financeira decorrente do percentual fixado nesta demanda, somada ao custeio do plano de saúde, não prospera quando demonstrada a elevada capacidade contributiva do Alimentante, servidor público com considerável remuneração, sendo certo que dívidas pessoais não podem se sobrepor ao dever legal de sustento dos filhos.
7. Apelações conhecidas e não providas.